Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Concurso público. Reintegração em lista de aprovados. Posterior desligamento da candidata. Limites objetivos do título executivo judicial. Coisa julgada. Princípio da adstrição ao título. Extinção da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, II, do CPC, extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado com o objetivo de efetivar obrigação de fazer consistente na reinserção da exequente na lista de aprovados em concurso público para o cargo de escriturário do Banco do Brasil S/A, observada a ordem de classificação. Sustenta a apelante que, embora reinserida, convocada e contratada, foi posteriormente desligada por alegado equívoco administrativo, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade do ato de desligamento e sua reintegração ao cargo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o posterior desligamento da candidata configura descumprimento do título executivo judicial; e (ii) saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, ampliar o conteúdo da obrigação fixada no título para abarcar pretensão de reintegração e declaração de nulidade de ato administrativo superveniente.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seu conteúdo ou a rediscussão de matérias não contempladas na decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada (arts. 502 e 503 do CPC).
4. Demonstrado o cumprimento integral da obrigação de fazer — reinserção da exequente na lista de aprovados, com observância da ordem classificatória — resta exaurido o objeto da execução, impondo-se sua extinção nos termos do art. 924, II, do CPC.
5. A controvérsia relativa ao posterior desligamento da candidata, por alegada nulidade do ato convocatório, constitui fato superveniente e matéria estranha aos limites do título executivo, demandando instrução probatória e veiculação em ação própria, sendo incabível sua apreciação na fase executiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seu conteúdo ou a rediscussão de matéria não decidida na fase de conhecimento. 2. Pretensões não contempladas no título executivo devem ser deduzidos em ação autônoma, sendo incabível sua apreciação na fase executiva.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066519, 0736218-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025, DJe 24.11.2025.